Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000868-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUCILANE PEREIRA SIMEONE - CPF: 466.506.959-04 (APELANTE), NICOLY TUANNY POCAHY KOKOJISKI - CPF: 006.554.931-74 (ADVOGADO), ALVAIR DA SILVA ALVES (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO LESIVO. ATO FUTURO E INCERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação, interposto por servidora pública estadual aposentada por invalidez, contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de ato concreto da autoridade apontada como coatora, prolatada em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato, indigitado coator, do Coordenador de Perícia Médica Previdenciária da MTPREV, consistente na convocação para perícia e ameaça de reversão indevida da aposentadoria da Recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há justo receio de lesão a direito líquido e certo apto a justificar a impetração de mandado de segurança preventivo: (i) saber se o despacho administrativo que determina nova avaliação pericial constitui ato concreto lesivo a direito da impetrante; (ii) saber se a discordância quanto à conclusão de perícia médica oficial pode ser enfrentada na via mandamental sem dilação probatória;

III. Razões de decidir

3. A simples instauração de procedimento administrativo de revisão de aposentadoria não configura, por si só, ameaça concreta a direito líquido e certo, sendo incabível a via do mandado de segurança preventivo quando ausente ato lesivo ou iminente risco de lesão.

4. A controvérsia quanto à aptidão laboral, apontada em laudo pericial administrativo, exige dilação probatória incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.
5. O procedimento administrativo demonstrou observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo comprovação de vício de legalidade ou abuso de poder.

6. A revisão de ato concessório de aposentadoria por invalidez não restou consumada, sendo possível o controle judicial em momento posterior, caso haja decisão efetiva de reversão.
7. Inadequação da via eleita para discutir matéria de fato controversa, que pode ser melhor analisada em ação ordinária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança preventivo exige a existência de justo receio de lesão decorrente de ato concreto e iminente da autoridade coatora. 2. A instauração de procedimento administrativo revisional sem decisão definitiva não configura, por si só, ameaça a direito líquido e certo. 3. A discordância com laudo pericial não enseja mandado de segurança, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória incompatível com essa via.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC/2015, art. 485, I; L. 12.016/2009, arts. 1o e 5o, I; L. 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.945.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.08.2022, DJe 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lucilane Pereira Simeone, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Coordenador de Perícia Médica Previdenciária, da Mato Grosso Previdência – MTPREV, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 5o, inciso I da Lei n. 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que sua aposentadoria foi regularmente concedida por meio do Ato Administrativo n. 13.228/2016, em 23/09/2016, e que a Administração apenas adotou medidas visando à sua reversão após o decurso de mais de cinco anos, especificamente em 04/07/2024, por intermédio do Despacho n. 06833/2024/GDPRES/MTPREV.

Afirma que já havia operado a decadência do direito da Administração Pública Estadual de revisar ou anular o referido ato concessivo de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, aplicável por analogia ao âmbito estadual.

Sustenta a existência de ilegalidade e de ausência de fundamentação na “conclusão administrativa” constante do Laudo Médico Pericial n. 108399, porquanto desconsiderou a permanência de sua incapacidade, atual e de caráter irreversível.

Ressalta que há nos autos farta documentação clínica que corrobora seu estado incapacitante, mencionando, entre outros, exame anatomopatológico datado de 02/02/2004 e 16/02/2004, citologia oncótica de 19/02/2024, atestados médicos emitidos em 14/09/2024 e 08/01/2025, angiotomografia computadorizada realizada em 31/10/2024 e relatório médico subscrito em 09/01/2025.

Defende que o retorno às atividades de servidor aposentado por invalidez apenas se justificaria quando comprovada a cessação das causas que motivaram a concessão do benefício, o que, segundo sustenta, não se verifica em sua situação.

Aduz, ainda, que a reversão determinada afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que implica a supressão da única fonte de subsistência do aposentado.

Assevera, por fim, que a aposentadoria, deferida em estrita observância à legislação vigente à época, integrou-se de forma definitiva ao seu patrimônio jurídico, somente podendo ser desconstituída diante de vício no ato concessório, hipótese que inexiste no presente caso.

Com essas razões, requer: (a) a reforma da sentença para que seja reconhecido o caráter preventivo do mandado de segurança e determinada, em precaução, a sua não recondução ao labor e a não anotação de faltas na matrícula n. 34737; (b) o reconhecimento de efeito suspensivo ao Ato n. 13.228-2016, especificamente no Processo n. 2024.12.05512/MTPREV, para obstar risco de supressão de remuneração e subsistência; (c) a declaração de ilegalidade do ato de reversão de aposentadoria por invalidez, com fundamento nas normas constitucionais e infraconstitucionais que elenca; e, ao final, o provimento do apelo para concessão da segurança nos termos da inicial.

Sem contrarrazões (id. 275380851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 301860363).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Lucilane Pereira Simeone, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Coordenador de Perícia Médica Previdenciária, da Mato Grosso Previdência – MTPREV, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 5o, inciso I da Lei n. 12.016/2009.

Extrai-se dos autos que Lucilane Pereira Simeone impetrou o mandado de segurança alegando, em síntese, que é professora aposentada por invalidez desde 2016, em razão de neoplasia maligna, tendo sua aposentadoria sido concedida pelo Ato Administrativo n. 13.228/2016.

Sustentou que, não obstante a regularidade do ato concessório, a Administração instaurou, em 2024, procedimento de revisão de sua aposentadoria (Processo n. 2024.12.05512/MTPREV), do qual resultou despacho administrativo apontando, equivocadamente, para a reversão do benefício sob a justificativa de recuperação da capacidade laboral.

Aduziu que jamais houve restabelecimento de sua saúde que lhe permitisse o retorno às funções, trazendo aos autos exames e laudos médicos que atestariam a permanência da incapacidade, de caráter atual e irreversível.

Alegou, ainda, que a medida administrativa desconsidera o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, porquanto a concessão do benefício data de 2016, enquanto as providências de revisão somente foram tomadas em 2024.

Asseverou, ademais, que, ainda que fosse cogitada eventual reversão, possuiria igualmente direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que, à época da concessão, já contava com mais de 25 anos de exercício no magistério, em concurso público, fazendo jus à integralidade e paridade dos proventos.

Defendeu, por fim, que a reversão pretendida afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, por comprometer sua subsistência, além de violar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a concessão de medida liminar para impedir seu retorno ao labor e a supressão de seus proventos, bem como, ao final, a declaração de ilegalidade do ato administrativo de reversão e a manutenção da aposentadoria por invalidez nos termos em que foi originalmente concedida.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao apreciar a demanda, entendeu não haver ato concreto praticado pela autoridade apontada como coatora que configurasse violação a direito líquido e certo, motivo pelo qual indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em consonância com o artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.

Inicialmente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, destinado à proteção de direito líquido e certo, diante de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública no exercício de atribuições.

A lei disciplinadora do
mandamus
(Lei n. 12.016/2009) assegura a sua impetração tanto em face de atos já consumados como também diante da existência de
ameaça concreta
à esfera jurídica do impetrante. Todavia, em se tratando de mandado de segurança
preventivo
, impõe-se a demonstração de
justo receio
de lesão, nos termos do artigo 1o da referida Lei, que não pode ser confundido com mera conjectura subjetiva ou temor íntimo do administrado.

No caso, a Impetrante, ora Recorrente, sustenta na inicial do
mandamus
que o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora ficou configurado por meio do Despacho n. 07913/2024/DIPREV/MTPREV, haja vista que, a qualquer momento, poderá ser compelida ou convocada, de forma irregular, a retornar às suas atividades laborais.

É este o teor do referido Despacho:

(id. 299462462, p. 88).

Conforme se observa, a Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que a Coordenadoria de Perícia Médica do MTPREV teria determinado, mediante despacho administrativo, a revisão de sua aposentadoria por invalidez sob a justificativa de recuperação de capacidade laboral, sustentando que tal decisão seria equivocada por não ter havido efetiva recuperação de sua condição de saúde.

Entretanto, o que se extrai do processo administrativo previdenciário anexado ao feito é que foi publicado edital de convocação para avaliação médica em 02/08/2024, tendo a Apelante sido submetida à perícia em 08/11/2024, ocasião em que o perito emitiu o Laudo n. 108399, atestando sua aptidão física e mental para o retorno ao cargo público (id. 180453523, p. 135).

Em seguida, na data de 03/12/2024, determinou-se sua intimação para manifestação quanto ao laudo, no prazo de quinze dias (id. 299462462, p. 138), o que foi efetivado por e-mail em 16/12/2024, a apresentação de defesa administrativa (id. 299462462, p. 142).

De fato, a Impetrante apresentou resposta na via administrativa no dia 03/01/2025, instruída com exames e atestados médicos (id. 299462470).

Ocorre que, não obstante a realização desses atos, o processo administrativo permanece em curso, inexistindo decisão final acerca da reversão da aposentadoria por invalidez. Não há, portanto, justo receio de lesão a direito, mas mera apreensão quanto ao resultado de procedimento administrativo em andamento.

Ademais, mesmo que se admitisse o caráter preventivo do mandado de segurança, seria necessária a demonstração inequívoca da iminência do ato lesivo e da existência de direito líquido e certo a ser protegido. Todavia, a Impetrante, ora Recorrente, não logrou demonstrar vício de legalidade no procedimento administrativo em curso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1 . O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no
mandado de segurança preventivo
, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1.945.760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022). [destaquei]

Dessarte, resta inequívoco que o mandado de segurança,
ainda que preventivo
, não pode ser manejado para obstar hipóteses meramente abstratas ou eventuais, mas apenas quando concretamente configurada ameaça a direito líquido e certo.

O fato de ter sido submetida a perícia médica e de o laudo ter concluído pela aptidão para o trabalho não configura, por si só, ilegalidade. A discordância quanto ao resultado da perícia não caracteriza ato ilegal ou abusivo, mas questão de mérito técnico a ser dirimida na esfera administrativa.

Ora, a discordância quanto às conclusões técnicas do perito oficial não caracteriza violação a direito líquido e certo, até porque o
mandamus
não se presta ao reexame de mérito administrativo, tampouco à substituição da análise técnica realizada por profissional habilitado, salvo prova de vício procedimental flagrante, que não se verifica nos autos. Trata-se, portanto, de questão controvertida que demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

É importante destacar, ainda, que a Apelante não demonstrou a urgência reclamada para a concessão de medida liminar. O procedimento administrativo está em regular andamento, com observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo risco iminente de lesão irreparável.

A eventual decisão administrativa futura, caso desfavorável à Recorrente, poderá ser questionada por meio das vias judiciais adequadas, inclusive ação ordinária, na qual será possível a produção de provas aptas a demonstrar a subsistência de sua incapacidade laboral.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção integral, motivo pelo qual o recurso de apelação deve ser desprovido.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Lucilane Pereira Simeone, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025